Tribunal: TJDFT
Processo: 0710481-25.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À INICIAL. ENDOSSO. VALIDADE. ASSINATURA ELETRONICA. DESCUMPRIMENTO. NÃO VERIFICADO EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do artigo 29, parágrafo primeiro da Lei 10.931/2004 A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula. 1.1 Não há impedimentos legais para a apresentação do endosso na forma eletrônica.
2. O funcionamento dos fundos de investimento em direitos creditórios padronizados depende do prévio registro na Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Considerando que o apelante possui registro na CVM e outorgou poderes nos termos do instrumento de procuração de ID 44021714, a qual foi assinada eletronicamente, a meu ver, a representação da parte autora encontra-se regular.
3. Eventual discordância quanto aos requisitos de regularidade formal do título executivo que embasa a pretensão deve ocorrer por meio da peça defensiva adequada e em atenção ao ônus processual da parte contrária de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme previsão do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, não cabendo ao magistrado de origem, de antemão, presumir a ausência de autenticidade da assinatura, inclusive pelo fato de que a própria lei autoriza a certificação privada. (Acórdão 1623519, 07052989220218070011, Relator: CARMEN BITTENCOURT,1a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 27/10/2022.)
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.